Tribunal: TJDFT
Processo: 0735632-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.